Tribunal: TJMT
Processo: 1057829-33.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1057829-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Aposentadoria]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EZIO ROBERTO SANTOS OJEDA - CPF: 581.359.441-87 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ezio Roberto Santos Ojeda.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PLEITO DE CONVERSÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação proposta com o objetivo de converter sua aposentadoria por invalidez, atualmente com proventos proporcionais, em aposentadoria com proventos integrais, ao argumento de que é portador de doenças graves (hepatopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante), nos termos do artigo 213, §1º, da Lei Complementar n.º 04/1990. A sentença recorrida afastou a necessidade de perícia judicial e indeferiu os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de perícia judicial caracteriza cerceamento de defesa, diante da divergência entre os laudos médicos particulares e a perícia administrativa; (ii) determinar se, ante o vício processual, é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução com produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência substancial entre os laudos médicos particulares e o laudo oficial estadual evidencia controvérsia técnica que exige dilação probatória mediante perícia judicial, indispensável à elucidação dos fatos relevantes da causa.

4.

O artigo 370 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, o que não foi observado, configurando cerceamento de defesa.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de suas Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, em demandas previdenciárias ou de natureza funcional que envolvam análise de incapacidade ou de doença grave, a realização de perícia médica judicial é imprescindível, sob pena de nulidade da sentença.

6.

A necessidade de perícia não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 e consolidado no Enunciado n.º 1 da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

7.

A prova pericial deve observar a forma simplificada prevista nos artigos 35 da Lei n.º 9.099/95 e 10 da Lei n.º 12.153/2009, assegurando-se a informalidade e celeridade típicas do rito dos juizados especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de perícia médica judicial em ação que trata da conversão de aposentadoria por invalidez com base em alegação de doença grave, quando há divergência técnica entre os laudos apresentados, caracteriza cerceamento de defesa.

2.

A necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo a prova ser produzida nos moldes simplificados previstos na legislação aplicável.

3.

A sentença deve ser anulada para reabertura da instrução com a realização de perícia médica.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigos 370 e 464; Lei n.º 9.099/1995, artigo 35; Lei n.º 12.153/2009, artigos 2º e 10; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.º 04/1990, artigo 213, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, APL 0014866-24.2011.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.11.2018; TJ-MT, CC 1010199-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01.08.2019; TJ-MT, IRDR n.º 85560/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.11.2018; TJ-MT, RInom 1001742-62.2020.8.11.0001, Rel. Lucia Peruffo, j. 25.03.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ezio Roberto Santos Ojeda.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ezio Roberto Santos Ojeda.

Ação:
Conversão de Aposentadoria com proventos proporcionais para integrais – invalidez permanente.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
298272426
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

298272427
)
:
o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa e defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Aduz que houve comprovação da alegada doença grave prevista em lei, o que lhe garante aposentadoria com proventos integrais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1057829-33.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ezio Roberto Santos Ojeda.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Ezio Roberto Santos Ojeda
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Conversão de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Proporcionais para Integrais ajuizada pelo recorrente
em face do
Estado de Mato Grosso
.

O recorrente, servidor público estadual, médico cirurgião, aduz que foi aposentado por incapacidade permanente através do Ato Governamental n.º 199/2022, de 30/05/2022, com proventos calculados pela média contributiva (60% da média aritmética das remunerações + 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição).

Ingressou com esta demanda, pleiteando a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sustentando ser portador de hepatopatia grave e paralisia irreversível e incapacitante, patologias que, segundo alega, ensejam proventos integrais conforme art. 213, §1º, da Lei Complementar n.º 04/1990.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, entendendo que não havia necessidade de produção de prova pericial, considerando suficientes os elementos constantes do processo administrativo.

O recorrente interpõe o presente recurso alegando cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial, divergência entre laudos médicos particulares e a perícia oficial e sustentando que sua condição patológica, somada aos aspectos socioeconômicos, configura invalidez que enseja proventos integrais.

Pois bem.
A análise dos documentos revela flagrante divergência técnica entre os laudos médicos particulares apresentados pelo recorrente e a perícia oficial realizada pelo Estado de Mato Grosso.

Enquanto os laudos médicos particulares indicam o diagnóstico de hepatopatia grave, com fibrose avançada e sinais de hipertensão portal, bem como paralisia irreversível e incapacitante dos membros superiores e inferiores, desmielinização de feixes nervosos comprovada por eletroneuromiografia, múltiplas patologias ortopédicas graves, o laudo oficial estadual reconhece apenas a hepatopatia grave (CID K74).

Esta divergência técnica substancial demandava, obrigatoriamente, a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia, conforme estabelece o art. 464 do CPC:

"Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação".

Portanto, considerando a existência de divergência entre os laudos apresentados, o juízo, como destinatário final da prova, deveria determinar a produção da perícia para melhor elucidação da situação fática, como autorizado pelo artigo 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A iniciativa probatória é um elemento inerente à organização de um processo justo, que ao judiciário cumpre zelar. A necessidade de imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar a realização de determinada prova de ofício.

Com efeito, a realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da alegada patologia alegada na inicial e a sua não realização cerceia o direito da parte autora, cabendo ao juiz a sua designação, em consonância com a legislação processual civil.

Logo, na espécie, não é crível a dispensa da produção de tal prova, por perito nomeado pelo Juízo, uma vez que o objeto da lide é a conversão de aposentadoria com proventos proporcionais para integrais, que, necessariamente, exige a comprovação da paralisia mencionada na exordial, devendo ser esclarecida a extensão real das patologias alegadas, o grau de incapacidade laborativa, o enquadramento no art. 213, §1º, da LC 04/1990 e a correlação entre as múltiplas patologias.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso trilha neste norte:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM REEXAME – RECURSO PREJUDICADO. A realização de perícia médica judicial é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende a o benefício previdenciário de auxílio-doença. A prolação de sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, deve ser anulada, porque ausente a prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado.

(TJ-MT - APL: 00148662420118110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/12/2018)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS – INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS - APURAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 370 do CPC prevê que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito . In casu, é indispensável a realização de perícia técnica para apontar se o bem se encontra individualizado ou se realmente há sobreposição de títulos na área.

(TJ-MT 00065883220148110040 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ALIENAÇÃO MENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM PERÍCIA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM DE FORMA A REALIZAR A PROVA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida pela parte e imprescindível para a constatação de que a doença que a acomete insere-se dentre aquelas que asseguram a isenção do pagamento de imposto de renda. Hipótese em que deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para que se proceda a instrução probatória devida, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10348296920218110002, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/02/2024)”.

Não é outro o posicionamento das Turmas Recursais:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6º, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

(TJ-MT 10017426220208110001 MT, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 25/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2021)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO . PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR DOENÇA GRAVE PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória . O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando necessária prova pericial para demonstrar a doença grave que justifique a isenção de imposto de renda. 2. Recurso conhecido e provido 3. Sem custas e honorários advocatícios (art . 55 da Lei nº 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10023472820228110004, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024)”.

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a sentença deve ser anulada, para determinar o retorno dos autos à origem com a necessária instrução e julgamento.

Isso porque, conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei n.º 12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

“
Artigo 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.

Outrossim, destaca-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n.º 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na sessão realizada em 06/06/2019, editou o Enunciado n.º 1, que, assim, dispõe:

“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL –
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DECISÃO DECLINANDO COMPETÊNCIA –
VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 – TEMA N. 01 – ENUNCIADO N. 01
- IMPROCEDÊNCIA. 1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. 2 - Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 3 -
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
(TJ-MT - CC: 10101995720188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2019).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – IRDR Nº 85560/2016
– ART. 985, II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
O IRDR nº 85560/2016, de 28/11/2018, julgado na sessão de Direito Público, estabeleceu que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser fixada com base no valor atribuído à causa, no caso o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, independente de prova pericial
. Nos termos do artigo 985 do CPC, uma vez julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, que tramitem na área de jurisdição do Tribunal (incluídos os juizados especiais), bem como aos casos futuros. (TJ-MT 10046607620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2021).”

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – EFEITOS DO IRDR n.º 85560/2016 – EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL –DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI Nº 9.099/95 – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO ESPECIAL FAZENDÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericia, em conformidade com o entendimento firmado no IRDR nº 85560/2016.
Há de se consignar que quanto à forma de apresentação de eventual laudo pericial é modalidade probatória que deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.
(TJ-MT 10047946020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/07/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/07/2021).”

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA Nº 4.445/2022. DEVER DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1006272-95.2023.8.11.0004, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)”.

Quanto à forma da realização de eventual laudo pericial, há de se consignar que tal modalidade probatória deverá seguir os limites estritos trazidos no art. 35 da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de modo informal, simplificado, como deve ocorrer em demandas judiciais que tramitam pelos juizados especiais estaduais, ficando para a parte autora da reclamatória os riscos do resultado do trabalho técnico simplificado, senão vejamos:

“Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.”

O artigo 10 da Lei n.º 12.153/09, também, sinaliza para esse método probatório simplificado, pois estabelece:

“
Artigo 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”.

Diante disso, é necessária a desconstituição da sentença.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, o que faço para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento, com a realização de perícia médica nos termos da fundamentação acima.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025